Tribunal: TCU
Processo: 006.940/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3079/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.940/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelmo Carvalho Santana (XXX.764.105-XX); Adelson Barros de Melo (XXX.743.474-XX); Ana Rita Leandro dos Santos (XXX.356.825-XX); Antonio Carlos do Nascimento (XXX.883.445-XX); Antonio Marcio de Lima Soares (XXX.080.675-XX); Antonio de Padua Santos (XXX.099.838-XX); Arsenio Pessoa de Melo Junior (XXX.611.214-XX); Bernadete Matos Mota Coutinho (XXX.680.603-XX); Carlos Henrique Aquino (XXX.980.904-XX); Cicero Pereira de Jesus (XXX.341.515-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.